Tribunal: TJSP
Processo: 1006226-23.2018.8.26.0309
Classe: Remessa Necessária Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ – Servidor público municipal nomeado curador – Direito à redução de jornada – Inteligência do art. 1o, caput, da Lei Municipal n° 8.834/17 – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA.